Tribunal: TJMT
Processo: 1012770-27.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012770-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE DA SILVA JESUS - CPF: 345.699.281-53 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012770-27.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elizabete da Silva Jesus

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDAS.

REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o seu o fornecimento de energia suspenso, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ENERGISA MATO GROSSO– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO.

PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar a Reclamante ao pagamento do valor consignado das faturas nos valores de R$ 830,54 (Oitocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 925,33(Novecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), R$ 1.002,08 (Hum mil e dois reais e oito centavos), R$ 1.047,05(Hum mil e quarenta e sete reais e cinco centavos), R$ 689,40 (Seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos)
,
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juro de mora a partir do vencimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL/JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

A Recorrida, em suas contrarrazões recursais, alega ausência de interesse recursal, visto que a Recorrente não enfrentou objetivamente as razões de decidir elencadas na r. sentença, bem como suscitou a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não houve a comprovação.

Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

Já em relação a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Assim, não acolho esta preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos pares;

A Autora ingressou com a ação pugnando pela revisão das faturas de energia com os seguintes vencimentos:

13/12/2019 – R$ 830,54;

13/01/2020 – R$ 925,33;

13/02/2020 – R$ 1.002,08;

13/03/2020 – R$ 1.047,05;

13/04/2020 – R$ 689,40.

Argumenta estarem acima da média praticada em sua unidade consumidora.

Além desta ação, a Autora possui os seguintes processos.

- PROJUDI – 8073085-67.2018.811.0001

Questiona as faturas de:

13/12/2018 – R$ 858,61;

13/01/2019 – R$ 508,24

Sentença de procedência determinando a readequação das faturas. Em segundo grau foi afastada a indenização pelo dano moral, sendo mantido o refaturamento.

- PROJUDI 8035861-61.2019.811.0001

Questiona as seguintes faturas:

13/05/2019 – R$ 678,32

13/06/2019 – R$ 697,84

30/08/2019 – R$ 786,54 – recuperação de consumo.

13/07/2019 – R$ 538,13

Sentença de improcedência, no entanto, foi formalizado acordo nos autos pelo valor de R$ 6.500,00 a título de dano moral, nada informando quanto a revisão das faturas.

- PROJUDI 8020756-44.2019.811.0001

Questiona as seguintes faturas:

13/02/2019 – R$ 589,38;

13/03/2019 – R$ 425,56;

13/04/2019 – R$ 737,45.

Sentença de parcial procedência, sendo reformada para improcedente em segundo grau.

PJE – 1015490-98.2019.811.0001

Questiona as seguintes faturas:

13/10/2019 – R$ 734,72;

13/11/2019 – R$ 1.049,27.

Processo ainda em fase de instrução processual.

Decisão liminar suspendendo a cobrança das faturas referente aos meses em discussão.

Com isso, tem-se os valores cobrados, bem como os respectivos consumos:

VENCIMENTO

CONSUMO (KW)

VALOR (R$)

13/02/2018

334

251,33

13/03/2018

379

285,76

13/04/2018

278

214,67

13/05/2018

325

265,22

13/06/2018

331

343,00

13/07/2018

288

264,57

13/08/2018

295

293,46

13/09/2019

297

298,99

13/10/2018

99

80,63

13/11/2018

100

82,17

13/12/2018 (refaturada por decisão judicial t.j)

919

858,61

13/01/2019 (refaturada por decisão t.j)

653

508,24

13/02/2019 (válida por decisão judicial)

739

589,38

13/03/2019 (válida por decisão judicial)

565

425,56

13/04/2019 (válida por decisão judicial)

962

737,45

13/05/2019

847

678,32

13/06/2019

837

697,84

13/07/2019

645

538,13

13/08/2019

652

537,78

30/08/2019 (recuperação de consumo dos meses de 12/2018 a 02/2019)

928

786,84

13/09/2019

538

439,79

13/10/2019 (suspensa por determinação judicial)

844

734,72

13/11/2019 (suspensa por decisão judicial)

1012

1049,27

13/12/2019

818

830,54

13/01/2020

898

925,33

13/02/2020

1036

1.002,08

13/03/2020

1081

1.047,05

13/04/2020

702

689,40

Importante registrar que as faturas com vencimento em dezembro/2018 e janeiro/2019 foram declaradas acima da média por sentença transitada em julgado e as faturas com vencimento em outubro e novembro/2019 estão suspensas por decisão judicial.

Se assim é, resta evidente que as faturas com vencimento em dezembro/2019 a abril/2020 estão muito acima do consumo praticado nos demais meses.

Outrossim, analisando a ordem de serviço anexada ao id 87235992, a troca do medidor somente ocorreu em 11/10/2018, coincidindo com o período em que houve o aumento das faturas de energia, sendo realizada correção para retirada de irregularidade em 12/02/2019 e 09/10/2020, sem que houvesse a substituição do medidor, apesar das diversas ações ajuizadas e reclamações quanto ao aumento significativo de energia, levando ainda em consideração o fato da autora morar sozinha e segundo informações, não ter alterado a rotina da sua residência.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que houve cobranças acima da média, cujo problema não foi solucionado administrativamente e a consumidora ainda teve o seu fornecimento de energia interrompido, em relação as faturas em atraso que são objeto da discussão nestes autos, quais sejam as faturas de 12/19, 01 e 02/2020, fatos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência de aborrecidos sofridos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e DETERMINO a revisão da fatura, discutida nestes autos,
referente as faturas com vencimento em 13/12/2019; 13/01/2020; 13/02/2020; 13/03/2020 e 13/04/2020
, de acordo com a média dos últimos 12 meses anteriores a setembro/2019, bem como CONDENO a Requerida a pagar ao Requerente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, devendo o valor ora estabelecido ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação
, bem como afasto a condenação em relação ao pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021